Tribunal: STF
Processo: ARE 1598272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CANDIDATO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado para o Cadastro de Reserva do Concurso Público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás, que foi excluído após a reorganização da lista de aprovados, realizada em cumprimento à decisão do STF na ADI 7490. A reorganização resultou na inclusão de candidatos eliminados e desistentes, além daqueles que solicitaram remanejamento para o final da lista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato após a reorganização da lista de aprovados e se a Administração Pública respeitou legalidade, segurança jurídica e eficiência ao reclassificar candidatos previamente eliminados ou remanejados para o final da lista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do STF na ADI nº 7490 determinou a reintegração de candidatas eliminadas por critérios de gênero, mas não autorizou a reintegração de candidatos já desistentes ou remanejados para o final da lista.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou que, em caso de desistência de candidatos melhores classificados, o próximo na lista possui direito líquido e certo à ocupação da vaga.
5. A Administração Pública deveria ter respeitado os atos administrativos consolidados que oficializaram desistências e reclassificações para o final da lista, evitando, assim, a reclassificação de candidatos eliminados, o que afronta a razoabilidade e a segurança jurídica.
6. A exclusão do impetrante foi resultado de ato administrativo que desconsiderou desistências e reclassificações previamente formalizadas, violando a eficiência e os termos do edital.
IV. TESE
7. Tese de Julgamento: "1. A Administração Pública deve respeitar os atos administrativos consolidados que formalizam desistências e reclassificações no certame público. 2. É indevida a reclassificação de candidatos previamente eliminados ou remanejados para o final da lista, sob pena de violação da segurança jurídica e da eficiência."
V. NORMAS E PRECEDENTES CITADOS
8. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
9. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7490, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, RMS nº 23.305/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro.
VI. DISPOSITIVO
Segurança concedida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente